Tribunal: TJDFT
Processo: 0701801-41.2019.8.07.0011
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0701801-41.2019.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: KLEITON DE SOUSA SABIA DESPACHO Verifico que a procuração acostada ao ID 18728385, outorgada por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A em 18 de fevereiro de 2016, além de proibir o substabelecimento tem validade de 01 (um) ano. Assim, intime-se o apelante Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A, no prazo improrrogável de 05 (cinco) dias para juntar procuração ao seu patrono com poderes para transigir e dentro do prazo de validade, sob pena de indeferimento do pedido de homologação. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 04 de fevereiro de 2021. Desembargador GILBERTO DE OLIVEIRA Relator